Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708671-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEBORA DE SOUSA SILVA, FLAVIANA ARAUJO DE MOURA, RODRIGO DE SOUSA SILVA, RODRIGO DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual, em Execução, indeferido o pedido de pesquisa de bens penhoráveis dos agravados DEBORA DE SOUSA SILVA, FLAVIANA ARAUJO DE MOURA, RODRIGO DE SOUSA SILVA e RODRIGO DE SOUSA SILVA, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado” – ID 44587406. Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo”. E pede: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para seja deferida nova consulta ao sistema INFOJUD em nome dos Agravados; No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome do Agravado”. Preparo regular (IDs 44587399 e 44587402). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de Execução na qual a parte agravante requer a localização de bens passíveis de penhora dos agravados para a satisfação do débito exequendo. Pela decisão ora agravada, indeferido o pedido de “pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação”. Diz a parte agravante que “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo”. Sem razão. Como bem definido pela decisão agravada, “foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reiteração de pesquisas via INFOJUD sem qualquer indicação de modificação da situação econômica do executado/agravado. 2. O ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 2.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1622526, 07233772120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTA AO INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DISPONÍVEIS À PARTE. SIGILO FISCAL. QUEBRA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. Materializando a consulta ao sistema INFOJUD verdadeira quebra do sigilo fiscal do Executado, que deve ser deferida apenas em caráter excepcional, bem assim porque cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário, deve a Exequente, previamente ao deferimento da consulta ao INFOJUD, demonstrar ter envidado todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora pelos meios que lhe são disponíveis. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora